Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021013-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Extinção da Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), IREMAR A. DA SILVA - ME - CNPJ: 02.936.887/0001-50 (AGRAVANTE), IREMAR ANDRADE DA SILVA - CPF: 274.252.741-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA - CPF: 001.950.321-01 (AGRAVANTE), GEAN CARLOS SCHILES (AGRAVADO), SICALL - SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGAS ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.021.108/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E IMPENHORABILIDADE DOS VALORES - INVIABILIDADE - INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância e violação ao Princípio do Juiz natural, o que é defeso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por IREMAR A. DA SILVA – ME E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021013-26.2021.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO” de no 0009117-02.2014.8.11.0015 onde litiga com GEAN CARLOS SCHILES; e tem tramite perante a 2a Vara da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 111293047 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 112424988 preliminarmente, em caráter de urgência, nos termos do artigo 300 e ss. do CPC, reiteradamente, requer seja deferida a tutela provisória de urgência para que os valores constritos sejam desbloqueados imediatamente, sob pena de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos Agravantes, ofertando como contra garantia o veículo devidamente identificado nos autos do Agravo de Instrumento, bem como que seja atribuído ao presente efeito suspensivo para amenizar os prejuízos que os Agravantes têm suportado;

Aduz que nos termos do artigo art. 1.021, §2o, CPC, diante o equívoco da r. decisão monocrática, considerando que i. a decisão atacada não é a da intimação para apresentação de impugnação, mas sim a que determinou o bloqueio mediante BACENJUD com contraditório diferido, no dia 12/11/2021, sem observância aos pressupostos cautelares da medida; ii. que há decisão que aborda sobre a legitimidade passiva aplicando a TEORIA DA APARÊNCIA já refutada por este Egrégio Tribunal e, por óbvio, sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do objeto, embora nitidamente prescrito, proferida em 25/10/2017 (fls. 144-145) e, tratando-se de matérias de ordem pública que podem ser verificadas em qualquer momento e instância, não importando em supressão de instância, requer a retratação por este Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Relator ou, após ouvido o AGRAVADO, que seja imediatamente conduzido ao julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, em todos os seus termos e documentos anexos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por IREMAR A. DA SILVA – ME, IREMAR ANDRADE DA SILVA e LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de sentença no 9117-02.2014.811.0015, Código: 207618, movido em seu desfavor por GEAN CARLOS SCHILES, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que assim se manifestou:

“Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), conforme extrato em anexo, com fundamento no art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, previamente a análise dos demais pedidos formulados na petição Id. Id. 386264 (Ref: 2), determino a intimação do executado Iremar Andrade da Silva, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação.

3. Na sequência, caso necessário, determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie a vinculação do montante ao presente feito (Id. Transferência: 072021000019999405, 072021000019999413 e 072021000019999420).

4. Havendo manifestação no prazo indicado no item “1”, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, sob pena de preclusão.

5. Não havendo manifestação no prazo indicado no item “1”, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Afirma o agravante que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) ocorreu a prescrição intercorrente de 05 (cinco anos), nos termos dos artigos 206, §5o e 206 -A, do Código Civil; (iii) desproporcionalidade da medida constritiva, ausência de pressuposto cautelar ao Bacenjud; (iv) impenhorabilidade dos valores, ante a confusão patrimonial de bens particulares e faturamento da empresa.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque as questões suscitadas e trazidas pelo agravante devem ser articuladas e analisadas em primeiro lugar pelo Magistrado de piso e pela via processual adequada.

A decisão apontada como sendo a agravada se limitou a determinar a intimação das partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o artigo 854 §2o e 3o do CPC.

Não há decisão nos autos do processo originário analisando ou decidindo a questão atinente à ilegitimidade passiva dos agravantes, prescrição intercorrente, desproporcionalidade da medida e impenhorabilidade dos valores.

Não houve, assim, qualquer manifestação do Juízo a quo sobre as questões trazidas pelo agravante, seja de cunho positivo ou negativo, inexistindo, logo, interesse processual do agravante em recorrer contra o que não foi decidido.

Portanto, não se mostra possível que o Tribunal dela conheça diretamente, porquanto resultaria tal hipótese, em supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser aqui analisada. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no HC 339.302/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL - ANÁLISE EM CONJUNTO - LITISPENDÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE - FRAUDE A LICITAÇAO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Não tendo sido analisada a matéria suscitada como preliminar - litispendência - pelo Juízo " a quo", encontra-se vedada qualquer manifestação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. (...) 4- Agravo desprovido.” (AI 11211/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

No mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justi-ça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGA-DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA, EXEGESE DO ART. 475-L, INC. V, DO CPC, CONTUDO, CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70064424989, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2015).

Portanto a alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes, prescrição intercorrente, desproporcionalidade da medida e impenhorabilidade dos valores, não podem ser conhecida originariamente nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação do Princípio do Juiz Natural.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.”

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque as questões suscitadas e trazidas pelo agravante devem ser articuladas e analisadas em primeiro lugar pelo Magistrado de piso e pela via processual adequada.

A decisão apontada como sendo a agravada se limitou a determinar a intimação das partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o artigo 854 §2o e 3o do CPC.

Não há decisão nos autos do processo originário analisando ou decidindo a questão atinente à ilegitimidade passiva dos agravantes, prescrição intercorrente, desproporcionalidade da medida e impenhorabilidade dos valores.

Não houve, assim, qualquer manifestação do Juízo a quo sobre as questões trazidas pelo agravante, seja de cunho positivo ou negativo, inexistindo, logo, interesse processual do agravante em recorrer contra o que não foi decidido.

Portanto, não se mostra possível que o Tribunal dela conheça diretamente, porquanto resultaria tal hipótese, em supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser aqui analisada. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no HC 339.302/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL - ANÁLISE EM CONJUNTO - LITISPENDÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE - FRAUDE A LICITAÇAO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Não tendo sido analisada a matéria suscitada como preliminar - litispendência - pelo Juízo " a quo", encontra-se vedada qualquer manifestação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. (...) 4- Agravo desprovido.” (AI 11211/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

No mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justi-ça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGA-DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA, EXEGESE DO ART. 475-L, INC. V, DO CPC, CONTUDO, CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70064424989, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2015).

Portanto a alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes, prescrição intercorrente, desproporcionalidade da medida e impenhorabilidade dos valores, não podem ser conhecida originariamente nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação do Princípio do Juiz Natural.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática exarada em sede de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022